Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711599-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FRANCISCO ALOISIO DA ROCHA NELSON Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (Exequente), em face da r. decisão Id. 114376695 dos autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0718697-23.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de inscrição do nome do Agravado em órgãos restritivos de crédito, nos seguintes termos: “1. De fato, o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, dentre os princípios da jurisdição está o da secundariedade, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa, assim como há no processo civil o instituto do interesse processual, que significa a condição de existência de efetiva necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas possuem a possibilidade de realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito independentemente de intervenção estatal. Assim, indefiro a pedida pleiteada, pois não há interesse processual da parte exequente na medida pleiteada. 2.Cumpra-se a decisão de ID132789376, arquivando-se os autos, nos termos do art. 921 do CPC.” Inconformado, a Agravante alega que a inscrição do Agravado (Executado) em cadastro de inadimplentes por meio do convênio SERASAJUD atende aos princípios da cooperação e da efetividade da execução e está autorizada pelo artigo 782, § 3o, do CPC. Afirma que o art. 139, IV, do CPC incumbiu ao Juiz determinar todas as medidas coercitivas ou mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Pugna pela concessão de tutela recursal para que seja determinada a inclusão do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo comprovado - Id. 45164924. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese em exame, em superficial análise, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, porquanto a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é mera faculdade conferida ao juiz, conforme se infere do art. 782, § 3o, do CPC, que dispõe da seguinte forma: “§ 3o. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros.”. Segundo o entendimento do STJ, o credor deve demonstrar a necessidade da medida para obter a satisfação do seu crédito e, ainda, comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado, bem como demonstrar óbice à inclusão do nome da parte executada junto aos diversos cadastros de inadimplentes, o que não se observa no caso. Assim, não preenchidos os requisitos da tutela de urgência de natureza antecipada, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora